Tribunal: TJES
Processo: 5000327-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar; Concurso de Credores
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000327-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO FIBRA SA
AGRAVADO: ALX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS LTDA e outros (9)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000327-60.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO FIBRA SA

AGRAVADO: ALX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS LTDA, CDA COMERCIO INDUSTRIA DE METAIS LTDA, STARMINAS ALUMINIO LTDA, ALLOG ALUMINIO DA BAHIA LTDA, COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO S.A., BAXX ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A., ALBAX ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A., BMB ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES S/A, CENTENARIO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES S.A., START EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477

RELATÓRIO

BANCO FIBRA S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
SENTENÇA
(id. 399957) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada por
CDA COMÉRCIO INDÚSTRIA DE METAIS LTDA, COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIO S/A, ALX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E DERIVADOS LTDA, ALBAX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A, ALLOG ALUMÍNIO DA BAHIA LTDA, BAXX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A, BMB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CENTENÁRIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A,

STARMINAS ALUMÍNIO LTDA
e
START EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
,

cujo
decisum
homologou o Plano e concedeu a Recuperação Judicial às Recorridas.

Sustenta o Recorrente, em síntese, “
no que diz respeito à primeira ilegalidade contida no Plano em questão, esta consiste no fato de estar previsto que o pagamento dos credores quirografários ocorrerá (i) no prazo de 14 (quatorze) anos, ou 28 (vinte e oito) meses; (ii) após o transcurso do prazo de carência de 1 (um) ano; (iii) com a previsão de um deságio de 90%; (iv) correção monetária à taxa TR; e (v) juros de 0,5% (meio porcento) a.a. se mostra demasiadamente desproporcional e excessivamente lesivo aos credores
”.

Prossegue enfatizando que “
as Recuperandas procederão com a alienação de seus ativos e de suas UPIs por valores exorbitantes, de modo a impossibilitar a alienação, seja pela modalidade de propostas fechadas, seja pela venda direta. (...) Não faz nenhum sentido as Recuperandas superavaliarem as mencionadas UPI ao seu bel prazer. Na verdade, a superavaliação revela o interesse das Recuperandas em nunca alienar tais ativos e deixar seus credores à mingua de um devedor contumaz. (...) A superavaliação em quase 50% (cinquenta por cento) do valor das UPI ́s é absolutamente inaceitável e não pode ser aceita pelo judiciário
”.

Alega também que “
as Recuperandas procederão com a alienação de seus imóveis, cuja oferta se iniciará somente após 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias após a data da publicação da decisão que homologar o PRJ, conforme clausula 3.2.4. (...) Contudo, não há nenhuma justificativa para se aguardar tal prazo, na medida em que todos os imóveis e UPI ́s já foram avaliados
”.

Pontua que as Recorridas tentaram levar os Credores Quirografários a erro, pois, em Aditivo ao Plano de Recuperação, o qual não foi levado ao conhecimento de todos, teria ocorrido a exclusão do “
Imóvel de Mogi
”. Lembra que “
o mencionado “Imóvel de Mogi seria alienado para fins de pagamento parcial dos credores quirografários – classe do FIBRA-. 64. Nesse rumo, as Recuperandas deveriam ter informado de forma clara e expressa aos credores quirografários que o “Imóvel de Mogi” não mais seria utilizado para pagamento da classe, pois não mais pertence as Recuperandas
”.

Defende, portanto, que “
a votação foi viciada, pois os credores quirografários não tiveram acesso à esta informação no aditivo ao PRJ apresentado às vésperas da votação, de modo que deve ser apresentado novo PRJ, constando expressamente que o Imóvel foi consolidado em nome do Banco SAFRA, de forma que todos os credores quirografários tenham ciência de que aquele imóvel não será utilizado para pagamento parcial de seus créditos
”.

Afirma também que seria um “
absurdo
” a devolução de valores às Recorridas “
à título de “recomposição de fluxo caixa”. 72. Isso porque, o PRJ aprovado prevê que, as Recuperandas recebam 50% (cinquenta) por cento do produto da alienação das UPI ́s e dos imóveis, o que é inaceitável (v. doc. 03). 73. Relembre-se que as Recuperandas impuseram um deságio de inacreditáveis 90% (noventa por cento) e ainda, querem receber 50% (cinquenta por cento) do produto da alienação das UPI ́s e dos imóveis
”.

Destaca que “
a r. decisão agravada declarou como inconstitucional o artigo 43 da Lei nº 13.043/2014, afastando a previsão contida nos artigos 57 e 68 da Lei de regência, de modo a não exigir a apresentação da certidão referida no artigo 57 da Lei nº 13.043/2014, por entender que a mencionada lei trouxe situação mais gravosa do que as condições estabelecidas para empresas que não estão em recuperação judicial, em REFIS regulares. Tal disposição viola o princípio da isonomia, na medida em que a lei estabelece tratamento mais gravoso para empresas que estão em situação de maior crise em comparação a outros devedores que não estão em recuperação judicial. Outro ponto questionado na lei é a exigência de que a empresa aderente tenha que desistir e/ou renunciar à qualquer possibilidade de contestação judicial dos tributos. Essa exigência legal revela uma flagrante violação do princípio de acesso à Justiça
”.

Argumenta, neste ponto, que “
a Corte Especial do STJ tem entendido que "o parcelamento tributário é direito da empresa em recuperação judicial que conduz a situação de regularidade fiscal, de modo que eventual descumprimento do que dispõe o art. 57 da LRF só pode ser atribuído, ao menos imediatamente e por ora, à ausência de legislação específica que discipline o parcelamento em sede de recuperação judicial, não constituindo ônus do contribuinte, enquanto se fizer inerte o legislador, a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação" (REsp 1.187.404/MT, DJe de 21/8/2013). (...) Contudo, a mencionada legislação específica foi criada, sob o nº 13.043/2014, publicada em 2014, incluindo o artigo 10-A, na Lei 10.522/2002, dispositivo que prevê modalidade especial de parcelamento de débitos tributários para a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação. A lei foi regulamentada pela Portaria Conjunta PGFN/RFB 1/2015, conciliando, os interesses dos credores privados do devedor e os do fisco”
.

Assevera, conclusivamente, que “
considerando que a Lei 13.043/2014, publicada em 2014 é anterior ao requerimento de Recuperação Judicial, é evidente que as devem regularizar sua condição fiscal, de forma que este e. Tribunal deve reformar a r. decisão agravada, para que as Recuperandas apresentem a certidão negativa de débitos fiscais, sob pena de violação do artigo 57 da Lei 11.101/2005
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (ID 402949), determinando “
a intimação do Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade deste Agravo de Instrumento, instrui-lo com a cópia das Procurações outorgadas aos Advogados de todas as Recorridas, da Sentença recorrida e da respectiva Certidão de intimação
”, o que restou atendido (id 411753/411760).

Em Decisão (ID 429653) restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Regularmente intimadas, as Recorridas ofereceram Contraminuta (ID 513068) pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto diante de fato superveniente alusivo à suspensão do Plano de Recuperação Judicial em razão da oposição de Embargos de Declaração em face da Decisão recorrida, defendendo, no mérito, a integral manutenção do
decisum.

Petição (ID 597842) veicula manifestação da Recorrente acerca da Contraminuta ao Agravo de Instrumento.

Informações prestadas pelo Magistrado
a quo
(ID 694078) noticiando a manutenção integral da Decisão de primeiro grau em sede de Embargos de Declaração.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 14 de outubro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000327-60.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO FIBRA S.A. (“FIBRA”)

AGRAVAD
AS
:
ALBAX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A (“ALBAX”), ALLOG ALUMÍNIO DA BAHIA LTDA. (“ALLOG”), ALX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E DERIVADOS LTDA. (“ALX”), BAXX ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS S/A (“BAXX”), BMB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A (“BMB”), CDA COMÉRCIO INDÚSTRIA DE METAIS LTDA. (“CDA”), CENTENÁRIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A (“CENTENÁRIO”), COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIO S/A (“COMPANHIA”), STARMINAS ALUMÍNIO LTDA. (“STARMINAS”) E START EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (“START”)

RELATOR: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOGAL: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para igualmente rejeitar a preliminar arguida pelas agravadas, porquanto permanece hígido o interesse recursal em razão do desprovimento dos embargos de declaração opostos contra o
decisum
atacado.

Quanto ao mérito, claramente, as matérias referentes ao prazo de pagamento, deságio, índice de correção monetária e taxa de juros, assim como ao valor dos ativos e de suas UPIs (Unidades Produtivas Isoladas), prazo e forma de alienação, além da recomposição do fluxo de caixa das empresas recuperandas, constituem mérito do plano de recuperação, aprovado por assembleia soberana, e, portanto, não sujeitas ao controle judicial.

Também não identifico qualquer vício em relação ao imóvel de Mogi das Cruzes, cuja propriedade foi consolidada por procedimento extrajudicial em favor do proprietário fiduciário, eis que foi devidamente esclarecido em assembleia tal fato, e também deliberado acerca do saldo sobejante, inexistindo ilegalidade a ser sanada nesse ponto.

Contudo,
ouso divergir de Sua Excelência, especificamente quanto à exigência de apresentação da certidão negativa de débito fiscal ou comprovação de adesão a parcelamento especial
.

O Juízo de origem, nesse ponto, registrou que (grifei):

(...)

Em prosseguimento, importa tecer algumas considerações em relação a exigência de apresentação de certidão negativa fiscal ou de comprovação de adesão a parcelamento especial, prevista no artigo 57, da LRF
1
.

Antes da vigência da lei 13.043/2014 a jurisprudência nacional sinalizava pela concessão das recuperações independentemente da apresentação da certidão de parcelamento, pois inexistia uma regulamentação nesse sentido
.

Entrementes,
a edição da lei 13.043/2014 não se apresenta adequada, na medida em que trouxe situação mais gravosa do que as condições estabelecidas para empresas que não estão em recuperação judicial, em REFIS regulares
. Tal disposição
viola o princípio da isonomia, na medida em que a lei estabelece tratamento mais gravoso para empresas que estão em situação de maior crise em comparação a outros devedores que não estão em recuperação judicial
.

Outro ponto questionado na lei é a
exigência de que a empresa aderente tenha que desistir e/ou renunciar à qualquer possibilidade de contestação judicial dos tributos
. Essa exigência legal revela uma
flagrante violação do p
rincípio de acesso à Justiça
.

Por tais fundamentos,
devo pronunciar a inconstitucionalidade do art. 43 da Lei 13.043/2014, para se afastar as exigências previstas nos arts. 57 e 68 da Lei 11.101/2005, diante da ausência de diploma jurídico válido necessário ao cumprimento de tais obrigações
.

Pelas razões acima, hei por bem
DECLARAR

inconstitucional
o
artigo 43 da Lei 13.043/2014
.

Diante da relevante finalidade social da lei de preservação da empresa, dos empregos e da atividade econômica, no presente caso
,
deixo de exigir a apresentação da certidão referida no artigo 57
, da lei 11.101/2005, como condição de deferimento do pedido recuperacional.

Vale realçar que essa dispensa
não causa prejuízo ao FISCO, que pode exercer seu direito de buscar os créditos pelas vias próprias, porquanto tais créditos não se sujeitam à Recuperação Judicial
.

Todavia,
embora inconstitucional o parcelamento proposto para empresas em recuperação judicial, é fato que a recuperanda não pode deixar de cumprir com as obrigações tributárias passadas e as que surgirem no curso da recuperação judicial
.

É um dos fatores de soerguimento da atividade a demonstração da capacidade de cumprimentos das obrigações tributárias inerentes à atividade, como um dos elementos que permitam aferir o restabelecimento da saúde econômico-financeira do empresário em recuperação judicial.

O próprio instituto da recuperação judicial não pode servir como anistia às obrigações tributárias existentes até o momento do pedido, sob pena de se transformar um instrumento lídimo de reestruturação em um escudo para a prática de ilícitos.

Um dos escopos da Lei 11.101/2005, dentro de uma vertente de divisão equilibrada de ônus, é a proteção dos créditos trabalhistas, os quais possuem preferência de pagamento seja no âmbito da recuperação judicial (art. 54 da LRF), seja em nível da execução concursal falimentar.

Tal entendimento já constava dentre os princípios elencados no relatório elaborado pelo
Senador Ramez Tebet
no PLC 71/2003, que culminou com a Lei 11.101/2005,
in verbis
:

5)
Proteção aos trabalhadores
. Os trabalhadores, por terem como único ou principal bem sua força de trabalho, devem ser protegidos, não só com precedência no recebimento de seus créditos na falência e na recuperação judicial, mas com instrumentos que, por preservarem a empresa, preservem também seus empregos e criem novas oportunidades para desempregados

Atento a tal realidade, concedo o prazo de 01 ano, a partir da concessão da recuperação judicial, para que as recuperandas promovam medidas necessárias à readequação de seu passivo tributário
, em âmbito administrativo ou judicial, segundo seus próprios critérios de conveniência e oportunidade,
levando-se em consideração a inconstitucionalidade do art. 43 da Lei 13.043/2014 aqui pronunciada
.

Neste prazo ânuo, será possível conferir o escorreito pagamento dos débitos trabalhistas contidos no plano e o acompanhamento do processo de soerguimento da empresa
. Findo tal prazo, deverá a recuperanda apresentar as soluções buscadas para readequação de seu passivo tributário.
Caso não haja cumprimento desta determinação, os autos devem vir à conclusão para deliberação do contexto da recuperação judicial e eventual hipótese de sua convolação em falência
.

Ocorre que o C. Superior Tribunal de Justiça somente dispensava a apresentação de certidão em razão da
ausência de legislação específica que disciplin
ass
e o parcelamento em sede de recuperação judicial.

Sobre o tema, veja-se o seguinte julgado (grifei):

RECURSOS ESPECIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RECUPERAÇÃO CONCEDIDA HÁ MAIS DE 10 ANOS. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL JÁ ULTRAPASSADO. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, DISPONDO SOBRE O PARCELAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1. Ação ajuizada em 25/1/2006. Recursos especiais interpostos em 17/2/2017 e 21/6/2017. Autos conclusos ao Gabinete da Relatora em 31/1/2018. 2.
O propósito recursal é definir se a comprovação da regularidade fiscal da sociedade empresária que ingressou com pedido de recuperação judicial é requisito imprescindível para concessão do benefício
. 3.
De acordo com o que dispõem expressamente os arts. 57 e 58, caput, da Lei 11.101/05, bem como o art. 191-A do CTN, a comprovação da regularidade fiscal da recuperanda deve ocorrer em momento anterior à concessão da recuperação judicial
. 4.
Apesar da existência dessa previsão legal acerca da necessidade de apresentação de certidões negativas de débitos tributários para que seja concedida a recuperação judicial do devedor, a Corte Especial do STJ tem entendido que
"o parcelamento tributário é direito da empresa em recuperação judicial que conduz a situação de regularidade fiscal, de modo que
eventual descumprimento do que dispõe o art. 57 da LRF só pode ser atribuído, ao menos imediatamente e por ora, à ausência de legislação específica que discipline o parcelamento em sede de recuperação judicial, não constituindo ônus do contribuinte, enquanto se fizer inerte o legislador, a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação
" (REsp 1.187.404/MT, DJe de 21/8/2013). 5. Hipótese concreta em que, à época da concessão da recuperação judicial da recorrida (2006),
não havia sido editado o diploma legal que veio a regulamentar o parcelamento da dívida tributária para sociedades em processo de soerguimento (Lei 13.043/14), circunstância

que, à luz da jurisprudência do STJ, conduz à conclusão de que não é exigível do devedor a apresentação das certidões negativas de débitos tributários
. 6. A insurgência da Fazenda Nacional quanto à necessidade de comprovação da regularidade fiscal da recorrida foi manifestada, tão somente, quando do pedido de homologação da deliberação assemblear que, já no curso da execução do plano, no ano de 2016, aprovou a venda de um parque fabril para que pudessem ser satisfeitos os direitos, ainda pendentes, titularizados pelos credores sujeitos ao processo recuperacional. 7. Não se pode fazer retroagir os efeitos da Lei 13.043/14 para, ainda que por via indireta, invalidar a decisão concessiva do benefício recuperacional. Tal providência, dado o avançado estágio de desenvolvimento do processo de soerguimento da recorrida, representaria violação à segurança jurídica e ao mais basilar dos princípios estampados na própria Lei 11.101/05 - preservação da empresa -, que objetiva viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS. (REsp 1719894/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).

No voto condutor do referido julgado, ficou assentado que (destaquei):

(...)

A Lei de Falências e Recuperação de Empresas dispõe, em seu art. 57, que, após a aprovação do plano pela assembleia geral de credores, ao devedor incumbe apresentar em juízo certidões que comprovem sua regularidade fiscal. Trata-se de exigência imprescindível, consoante se depreende da norma do art. 58 da mesma lei e daquela disposta no art. 191-A do Código Tributário Nacional, para fins da concessão da recuperação judicial.

Todavia, dadas as disposições constantes nos arts. 68 da LFRE e 155-A do Código Tributário Nacional – que conferem ao empresário em recuperação judicial o direito de obter parcelamento de seus débitos fiscais em condições especiais –, a Corte Especial do STJ passou a adotar o entendimento de que a inércia do legislador em editar a lei específica de que trata o § 3º do citado art. 155-A do CTN impossibilita o contribuinte de cumprir a regra do art. 57 da LFRE, não podendo ele sofrer os prejuízos decorrentes, exclusivamente, da mora legislativa.

De fato, na oportunidade em que foi apreciado o REsp 1.187.404/MT (Corte Especial, DJe de 21/8/2013), assentou-se que "o parcelamento tributário é direito da empresa em recuperação judicial que conduz a situação de regularidade fiscal, de modo que eventual descumprimento do que dispõe o art. 57 da LRF só pode ser atribuído, ao menos imediatamente e por ora, à ausência de legislação específica que discipline o parcelamento em sede de recuperação judicial, não constituindo ônus do contribuinte, enquanto se fizer inerte o legislador, a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação".

Em 14/11/2014, contudo, foi publicada a Lei 13.043/14, que incluiu o art. 10-A na Lei 10.522/02, dispositivo que prevê modalidade especial de parcelamento de débitos tributários para a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial
.

A lei em questão foi regulamentada pela Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 1, de 13/2/2015, momento a partir do qual estavam conformadas as condições necessárias à postulação do parcelamento tributário específico, conciliando-se, finalmente, os interesses dos credores privados do devedor e os do Fisco.

Assim,
como a obtenção do parcelamento conduz à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e esta permite a expedição de certidões positivas com efeitos de negativas, achava-se pavimentado o caminho que possibilita o cumprimento, pela recuperanda, da exigência da norma do art. 57 da LFRE (comprovação da regularidade fiscal)
.

3. DO MOMENTO DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL.

De acordo com o que dispõem expressamente os arts. 57 e 58, caput,
da Lei 11.101/05, bem como o art. 191-A do CTN, a comprovação da regularidade fiscal da recuperanda deve ocorrer em momento anterior à concessão da recuperação judicial.
(...)

Também a doutrina aponta na direção de que a apresentação das certidões negativas de débitos tributários deve ser exigida em momento antecedente à prolação da decisão que concede ou denega o benefício.
(...).

No citado caso, não foi aplicada a nova lei, já que o deferimento do plano de recuperação se deu em data anterior ao seu advento, salientando-se que
“
a exigibilidade dos créditos tributários – que possuem rito de execução próprio – não é afetada pelo deferimento da recuperação judicial do devedor (art. 6º, § 7º, da LFRE e art. 187, caput, do CTN)”.

Esse entendimento já havia sido definido pelo STJ, em casos que tais (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO UNIVERSAL DE BENS. ART. 185.-A DO CTN. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXEGESE HARMÔNICA DOS ARTS. 5º E 29 DA LEI 6.830/1980 E DO ART. 6º, § 7º, DA LEI 11.101/2005. 1. Segundo preveem o art. 6, § 7º, da Lei 11.101/2005 e os arts. 5º e 29 da Lei 6.830/1980, o deferimento da Recuperação Judicial não suspende o processamento autônomo do executivo fiscal. 2. Importa acrescentar que a medida que veio a substituir a antiga concordata constitui modalidade de renegociação exclusivamente dos débitos perante credores privados. 3. Nesse sentido,
o art. 57 da Lei 11.101/2005 expressamente prevê que a apresentação da Certidão Negativa de Débitos é pressuposto para o deferimento da Recuperação Judicial - ou seja, os créditos da Fazenda Pública devem estar previamente regularizados (extintos ou com exigibilidade suspensa), justamente porque não se incluem no Plano (art. 53 da Lei 11.101/2005) a ser aprovado pela assembleia-geral de credores (da qual, registre-se, a Fazenda Pública não faz parte - art. 41 da Lei 11.101/2005)
. 4.
Consequência do exposto é que o eventual deferimento da nova modalidade de concurso universal de credores mediante dispensa de apresentação de CND não impede o regular processamento da Execução Fiscal, com as implicações daí decorrentes (penhora de bens, etc.)
. 5. Não se desconhece a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, que flexibilizou a norma dos arts. 57 e 58 da Lei 11.101/2005 para autorizar a concessão da Recuperação Judicial independentemente da apresentação da prova de regularidade fiscal. 6.
Tal entendimento encontrou justificativa na demora do legislador em cumprir o disposto no art. 155-A, § 3º, do CTN - ou seja, instituir modalidade de parcelamento dos créditos fiscais específico para as empresas em Recuperação Judicial
. 7. A interpretação da legislação federal não pode conduzir a resultados práticos que impliquem a supressão de norma vigente. Assim, a melhor técnica de exegese impõe a releitura da orientação jurisprudencial adotada pela Segunda Seção, que, salvo melhor juízo, analisou o tema apenas sob o enfoque das empresas em Recuperação Judicial. 8. Dessa forma, deve-se adotar a seguinte linha de compreensão do tema: a)
constatado que a concessão do Plano de Recuperação Judicial foi feita com estrita observância dos arts. 57 e 58 da Lei 11.101/2005 (ou seja, com prova de regularidade fiscal), a Execução Fiscal será suspensa em razão da presunção de que os créditos fiscais encontram-se suspensos nos termos do art. 151 do CTN
; b)
caso contrário, isto é, se foi deferido, no juízo competente, o Plano de Recuperação judicial sem a apresentação da CND ou CPEN, incide a regra do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, de modo que a Execução Fiscal terá regular prosseguimento, pois não é legítimo concluir que a regularização do estabelecimento empresarial possa ser feita exclusivamente em relação aos seus credores privados, e, ainda assim, às custas dos créditos de natureza fiscal
. 9. Nesta última hipótese, seja qual for a medida de constrição adotada na Execução Fiscal, será possível flexibilizá-la se, com base nas circunstâncias concretas, devidamente provadas nos autos e valoradas pelo juízo do executivo processado no rito da lei 6.830/1980, for apurada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC). 10. Recurso Especial provido para reformar o acórdão hostilizado. (REsp 1512118/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Contudo, no caso concreto, em que pese as judiciosas considerações do Juízo "
a quo"
, entendo necessária a apresentação de certidão negativa de débito fiscal ou de comprovação de adesão ao parcelamento especial como condição para deferimento do pedido recuperacional.

Esse entendimento já foi adotado, inclusive, monocraticamente pelo C. STJ, que entende que, a partir da vigência da Lei nº 13.043/14, é exigível do devedor a apresentação das certidões negativas de débitos tributários, a saber:

EMENTA CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, DISPONDO SOBRE O PARCELAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA
.
DEVER DE APRESENTAR CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (AREsp 1593832, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Data da Publicação 20/05/2020)

C
om o advento da Lei nº 13.043/2014
– que em seu Art. 43, incluiu o Art. 10-A, na Lei nº 10.522/2002, disciplinando hipótese de parcelamento especial prevista no Art. 68, da Lei nº 11.101/2005 –,
para que o devedor obtenha a concessão da recuperação judicial, deve observar o Art. 57 da Lei nº 11.101/2005
.
2

Não obstante a judiciosa fundamentação adotada pelo Juízo
"a quo
", não identifico inconstitucionalidade do Art. 43 da Lei nº 13.043/2014, pelo fato do estabelecimento de números de parcelas inferior a outros parcelamentos oferecidos pela Fazenda Nacional.

Observa-se que a lei estabeleceu
“84 (oitenta e quatro)
parcelas
mensais e consecutivas,
calculadas
observando-se os seguintes percentuais mínimos,
aplicados
sobre o
valor da dívida consolidada
: I - da
1ª à 12ª prestação
:
0,666%
(seiscentos e sessenta e seis milésimos por cento); II - da
13ª à 24ª prestação
:
1% (um por cento)
; III - da
25ª à 83ª prestação
:
1,333%
(um inteiro e trezentos e trinta e três milésimos por cento); e IV -
84ª prestação
: s
aldo devedor remanescente
”.

Essa sistemática de cálculo das parcelas, a meu ver, evidencia que fora observado pelo legislador a necessidade de tratamento adequado às empresas que estão em situação de maior crise, não havendo que se falar em ofensa à isonomia.

Em relação a necessidade de desistir e/ou renunciar a qualquer possibilidade de contestação judicial do débito,
é certo que tal disposição viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição
(Art. 5º, XXXV, da CR)
3
.
Todavia, não serve para justificar a desnecessidade de comprovação da regularidade fiscal, devendo ser analisado o caso concreto pelo julgador, de parte eventualmente prejudicada por tal disposição legal
.

Posto isso,
divirjo em parte do voto externado pelo E. Relator, a fim de que seja dado parcial provimento ao recurso,
para
exigir a apresentação d
e certidões negativas de débitos tributários
como pressuposto para a manutenção d
a homologação do plano de recuperação
.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

1
Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

2
Conferir Direito Empresarial, de autoria de André Luiz Santa Cruz Ramos, Editora Método, 7ª Edição, páginas 810/811.

3
Conferir Manual de Direito Tributário, de autoria de Eduardo Sabbag, Editora Saraiva, 9ª edição, página 980.

VOTO VENCEDOR

VOTO

BANCO FIBRA S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
SENTENÇA
(id. 399957) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada por
CDA COMÉRCIO INDÚSTRIA DE METAIS LTDA, COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIO S/A, ALX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E DERIVADOS LTDA, ALBAX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A, ALLOG ALUMÍNIO DA BAHIA LTDA, BAXX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A, BMB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CENTENÁRIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A,

STARMINAS ALUMÍNIO LTDA
e
START EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
,

cujo
decisum
homologou o Plano e concedeu a Recuperação Judicial às Recorridas.

I – PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Preliminarmente as Recorridas propugnaram pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto diante de fato superveniente alusivo à suspensão do Plano de Recuperação Judicial em razão da oposição de Embargos de Declaração em face da Decisão recorrida.

Na hipótese, impõe-se a rejeição de plano da preliminar arguida haja vista que, a despeito de o Magistrado de Primeiro Grau, em um primeiro momento haver suspendido os efeitos da Decisão objurgada diante da oposição de Embargos de Declaração, posteriormente, o Recurso restou desprovido, havendo, por conseguinte a manutenção integral da Decisão combatida, conforme se verifica das Informações prestadas no ID nº 694078.

Isto posto,
rejeito
a preliminar de perda superveniente do objeto recursal.

II - MÉRITO

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, “
no que diz respeito à primeira ilegalidade contida no Plano em questão, esta consiste no fato de estar previsto que o pagamento dos credores quirografários ocorrerá (i) no prazo de 14 (quatorze) anos, ou 28 (vinte e oito) meses; (ii) após o transcurso do prazo de carência de 1 (um) ano; (iii) com a previsão de um deságio de 90%; (iv) correção monetária à taxa TR; e (v) juros de 0,5% (meio porcento) a.a. se mostra demasiadamente desproporcional e excessivamente lesivo aos credores
”.

Prossegue enfatizando que “
as Recuperandas procederão com a alienação de seus ativos e de suas UPIs por valores exorbitantes, de modo a impossibilitar a alienação, seja pela modalidade de propostas fechadas, seja pela venda direta. (...) Não faz nenhum sentido as Recuperandas superavaliarem as mencionadas UPI ao seu bel prazer. Na verdade, a superavaliação revela o interesse das Recuperandas em nunca alienar tais ativos e deixar seus credores à mingua de um devedor contumaz. (...) A superavaliação em quase 50% (cinquenta por cento) do valor das UPI ́s é absolutamente inaceitável e não pode ser aceita pelo judiciário
”.

Alega também que “
as Recuperandas procederão com a alienação de seus imóveis, cuja oferta se iniciará somente após 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias após a data da publicação da decisão que homologar o PRJ, conforme clausula 3.2.4. (...) Contudo, não há nenhuma justificativa para se aguardar tal prazo, na medida em que todos os imóveis e UPI ́s já foram avaliados
”.

Pontua que as Recorridas tentaram levar os Credores Quirografários a erro, pois, em Aditivo ao Plano de Recuperação, o qual não foi levado ao conhecimento de todos, teria ocorrido a exclusão do “
Imóvel de Mogi
”. Lembra que “
o mencionado “Imóvel de Mogi seria alienado para fins de pagamento parcial dos credores quirografários – classe do FIBRA-. 64. Nesse rumo, as Recuperandas deveriam ter informado de forma clara e expressa aos credores quirografários que o “Imóvel de Mogi” não mais seria utilizado para pagamento da classe, pois não mais pertence as Recuperandas
”.

Defende, portanto, que “
a votação foi viciada, pois os credores quirografários não tiveram acesso à esta informação no aditivo ao PRJ apresentado às vésperas da votação, de modo que deve ser apresentado novo PRJ, constando expressamente que o Imóvel foi consolidado em nome do Banco SAFRA, de forma que todos os credores quirografários tenham ciência de que aquele imóvel não será utilizado para pagamento parcial de seus créditos
”.

Afirma também que seria um “
absurdo
” a devolução de valores às Recorridas “
à título de “recomposição de fluxo caixa”. 72. Isso porque, o PRJ aprovado prevê que, as Recuperandas recebam 50% (cinquenta) por cento do produto da alienação das UPI ́s e dos imóveis, o que é inaceitável (v. doc. 03). 73. Relembre-se que as Recuperandas impuseram um deságio de inacreditáveis 90% (noventa por cento) e ainda, querem receber 50% (cinquenta por cento) do produto da alienação das UPI ́s e dos imóveis
”.

Destaca que “
a r. decisão agravada declarou como inconstitucional o artigo 43 da Lei nº 13.043/2014, afastando a previsão contida nos artigos 57 e 68 da Lei de regência, de modo a não exigir a apresentação da certidão referida no artigo 57 da Lei nº 13.043/2014, por entender que a mencionada lei trouxe situação mais gravosa do que as condições estabelecidas para empresas que não estão em recuperação judicial, em REFIS regulares. Tal disposição viola o princípio da isonomia, na medida em que a lei estabelece tratamento mais gravoso para empresas que estão em situação de maior crise em comparação a outros devedores que não estão em recuperação judicial. Outro ponto questionado na lei é a exigência de que a empresa aderente tenha que desistir e/ou renunciar à qualquer possibilidade de contestação judicial dos tributos. Essa exigência legal revela uma flagrante violação do princípio de acesso à Justiça
”.

Argumenta, neste ponto, que “
a Corte Especial do STJ tem entendido que "o parcelamento tributário é direito da empresa em recuperação judicial que conduz a situação de regularidade fiscal, de modo que eventual descumprimento do que dispõe o art. 57 da LRF só pode ser atribuído, ao menos imediatamente e por ora, à ausência de legislação específica que discipline o parcelamento em sede de recuperação judicial, não constituindo ônus do contribuinte, enquanto se fizer inerte o legislador, a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação" (REsp 1.187.404/MT, DJe de 21/8/2013). (...) Contudo, a mencionada legislação específica foi criada, sob o nº 13.043/2014, publicada em 2014, incluindo o artigo 10-A, na Lei 10.522/2002, dispositivo que prevê modalidade especial de parcelamento de débitos tributários para a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação. A lei foi regulamentada pela Portaria Conjunta PGFN/RFB 1/2015, conciliando, os interesses dos credores privados do devedor e os do fisco”
.

Assevera, conclusivamente, que “
considerando que a Lei 13.043/2014, publicada em 2014 é anterior ao requerimento de Recuperação Judicial, é evidente que as devem regularizar sua condição fiscal, de forma que este e. Tribunal deve reformar a r. decisão agravada, para que as Recuperandas apresentem a certidão negativa de débitos fiscais, sob pena de violação do artigo 57 da Lei 11.101/2005
”.

Ao apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal esta Relatoria houve por bem indeferi-lo, consoante os fundamentos que se transcreve a seguir e que, desde já, saliente-se, passam a integrar a fundamentação no que pertine à análise meritória do presente Recurso,
in litteris:

“Neste passo, revelam-se presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, na medida em que a pretensão recursal volta-se em face do pronunciamento que homologou o Plano e, por conseguinte, concedeu a Recuperação Judicial às Recorridas, importa ressaltar, por oportuno e relevante, que
a atividade cognitiva deste Juízo
ad quem
na espécie encontra delineados limites
.

Neste particular, não é demasiado relembrar que “
em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes
” (STJ - REsp 1634844/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

Equivale a dizer, em outras palavras, que “
o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, não estando configurado o abuso do direito de voto, na espécie. Precedentes. (...)
” (STJ - AgInt no AREsp 1325791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018).

Nesta linha de compreensão,
infere-se que a cindicabilidade do pronunciamento judicial homologatório do Plano de Recuperação Judicial opera-se no campo do exame da estrita legalidade
.

Nada obstante,
não é menos correto afirmar que a análise da matéria em comento em sede de apreciação de efeito suspensivo, por traduzir-se em medida de todo excepcional, exige a inequívoca demonstração de situação de urgência
, sobretudo em casos deste jaez, nos quais o eventual sobrestamento da eficácia do Plano de Recuperação Judicial pode acarretar relevantes efeitos na sua implementação e, via de consequência, na continuidade da atividade empresarial das Recuperandas.

Precisamente deste contexto, revela-se pertinente observar a advertência jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
segundo a disposição contida no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015 é possível a atribuição, pelo relator, de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, a fim de impedir a eficácia da decisão impugnada, sendo que os requisitos para essa concessão estão previstos no art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal e consistem no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e na probabilidade do provimento do recurso
” (STJ - AgInt no Ag 1433789/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018).

No caso em apreço,
dessume-se que a necessidade de concessão do efeito suspensivo restou justificada pelo Recorrente com base exclusivamente nos seguintes fundamentos constantes da peça recursal
,
in litteris
:

“
IV – DA IMPERIOSIDADE DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

81. Pelas razões acima apresentadas, resta imprescindível a concessão da antecipação da tutela recursal nos termos do 1.019, I do CPC10 , no sentido de suspender os efeitos do Plano de Recuperação Judicial homologado, até o julgamento final deste recurso.

82. É preciso, portanto, que esse e. Órgão Colegiado, por meio do e. Desembargador Relator, assegure o direito de apreciação dos fatos trazidos nas razões deste recurso, direito este conferido ao Agravante, que dada a sua importância, foi alçado a nível de norma constitucional (art. 5º, XXXV da CF/88), pois, do contrário, o FIBRA não terá direito a obtenção de uma tutela justa, célere e adequada, corolários indispensáveis da moderna concepção do princípio do Acesso à Justiça.

83. Assim, diante deste cenário, não resta alternativa ao FIBRA senão a de postular ao Judiciário a concessão desta medida coercitiva, a fim de determinar a imediata suspensão dos efeitos do plano de recuperação judicial homologado.”

Sucede, contudo, que
não se identifica na referenciada fundamentação qualquer apontamento de eventual circunstância objetiva e concreta que evidenciasse a imprescindibilidade da imediata imposição, neste momento, de medida tão enérgica, traduzida na concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos do Plano de Recuperação Judicial homologado
.

Em sendo assim, sem embargo da possibilidade de oportuna apreciação de tudo o quanto aduzido neste recurso,
infere-se que a hipótese denota a viabilidade de conferir às Recorridas o pleno exercício do contraditório, por meio da respectiva Contraminuta recursal
, permitindo-lhes manifestar-se acercas de todas as alegações da Recorrente para ulterior deliberação por este Juízo
ad quem
.

Isto posto, sem prejuízo da análise de todas as matérias no momento oportuno,
INDEFIRO o efeito suspensivo
.

Intime-se o Recorrente
desta Decisão.

Intimem-se as Recorridas
, para fins de Contraminuta recursal no prazo legal.

Após,
ouça-se a douta Procuradoria de Justiça
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 24 de março de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada, no tocante aos capítulos objeto desta irresignação recursal.

Neste particular, cabe enfatizar, especificamente, quanto as matérias elencadas nas razões recursais alusivas:
(I)
ao deságio de 90% (noventa por cento);
(II)
à correção monetária do passivo aplicada pela TR, com juros de 0,5% ao ano;
(III)
a valor dos ativos e das UPI’s para fins de alienação judicial;
(IV)
ao prazo e forma de alienação de ativos e UPI’s;
(V)
recomposição do fluxo de caixa em favor das Recuperandas; afiguram-se inseridas no contexto negocial da aprovação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas Recuperandas e levado à apreciação da Assembleia Geral de Credores, conforme se verifica da Ata da AGC (ID 399966), dotada de autonomia para tal mister, constituindo claras disposições de prazos e condições de liquidação do passivo, não se podendo valer da interferência do Judiciário para os fins de desconstituir o que asseverado e decido em sede Assemblear.

No que concerne à alegação de erro envolvendo a ausência de conhecimento dos Credores Quirografários acerca do “
Imóvel de Mogi
” do Plano de Recuperação Judicial, denota-se que a referida questão restou expressamente contemplada no Aditivo do Plano de Recuperação Judicial, apresentado em 14 de novembro de 2019, ocasião em que ficou registrado que “
O imóvel de Mogi das Cruzes encontra-se alienado fiduciariamente par ao Banco Safra, assim sendo o valor da dívida está sendo considerado para amortização do fluxo de caixa.
” (ID 399985, Pág. 15), sendo que, posteriormente, em sede de Assembleia Geral de Credores restou esclarecida a situação do indigitado bem, nos seguintes termos (id 399966, Pág. 5), antes de ser oportunizada a votação pelos Credores acerca do tema, senão vejamos,
verbatium
:

“O representante do credor Banco Safra S.A. solicitou constasse em ata que não concorda com qualquer anuência para alienação de ativos, ponderando que o bem que detinha como garantia, constante da Cláusula 3.1.6, estava gravado no regime de alienação fiduciária, já havendo consolidação da propriedade e venda do referido bem.
A Administração Judicial entendeu relevante esclarecer aos presentes a condição do imóvel constate na Cláusula 3.1.6, eis que já ocorreu a consolidação da propriedade em favor do Banco Safra, em procedimento extrajudicial, e que não havia notícia, até o momento, de determinação de suspensão desta consolidação
. Informou, ainda, que há uma ação revisional em trâmite na justiça de São Paulo, onde se discute o valor do débito e as condições de pagamento, pendente de julgamento definitivo. O representante do credor Novelis do Brasil solicitou constasse em ata expressamente a não anuência na alienação de qualquer ativo gravado em seu favor
.

Por conta dessa situação, visando oportunizar aos presentes a possibilidade de ajustes na redação do Plano de Recuperação Judicial, a Administradora Judicial suspendeu os trabalhos por 10 (dez) minutos. Retomados os trabalhos, as Recuperandas apresentaram emenda na redação das cláusulas 3.1.6. e 3.1.8.4., no sentido de que, caso não haja revolvimento da consolidação da propriedade do bem, considerando que o valor do crédito do Banco Safra é inferior ao valor de avaliação do bem, o saldo sobejante após a quitação do banco com o produto da venda será revertido às Recuperandas, que, então, os distribuirá na proporção de 50% para os credores da classe III, como aceleração do fluxo regular de pagamentos das parcelas previstas, de forma regressiva, e 50% para recomposição do fluxo de caixa
.”

Nessa senda, verificada a ampla discussão sobre o bem constante do Plano de Recuperação Judicial e o debate exposto perante os credores de forma clara e precisa acerca da realização de emenda ao Plano de Recuperação Judicial, não se há falar em qualquer vício de consentimento capaz de macular a decisão levada a efeito pelos credores no sentido de prejudicar a votação empreendida, motivo pelo qual a Decisão homologatória, neste capítulo, não se ressente de reforma.

Com relação à apresentação das Certidões de Regularidade Fiscal, impõe-se consignar o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido da possibilidade de homologação do Plano de Recuperação Judicial, independentemente do cumprimento específico deste fator, o que ensejará consequências apenas no prosseguimento das Execuções Fiscais, senão vejamos,
in verbis
:

“2. A Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.512.118/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, revisitou a jurisprudência relativa ao tema, para assentar o seguinte entendimento:

a) constatado que a concessão do Plano de Recuperação Judicial se deu com estrita observância dos arts. 57 e 58 da Lei 11.101/2005 (ou seja, com prova de regularidade fiscal), a Execução Fiscal será suspensa em razão da presunção de que os créditos fiscais encontram-se suspensos nos termos do art. 151 do CTN; b) caso contrário, isto é, se foi deferido, no juízo competente, o Plano de Recuperação Judicial sem a apresentação da CND ou CPEN, incide a regra do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, de modo que a Execução Fiscal terá regular prosseguimento, pois não é legítimo concluir que a regularização do estabelecimento empresarial possa ser feita exclusivamente em relação aos seus credores privados, e, ainda assim, às custas dos créditos de natureza fiscal.
3.

O entendimento firmado no REsp 1.512.118/SP alcança a fase de processamento do pedido de recuperação. Se nem a aprovação do plano tem o condão de suspender a Execução Fiscal, caso não observadas as exigências acima mencionadas, não há razão para adotar tal medida durante o mero trâmite do pedido inicial. Aliás, o art. 52, III, da Lei 11.101/2005 - que dispõe sobre a decisão que defere o processamento - determina expressamente que a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor deve ocorrer na forma do art. 6°.”
(
STJ
; REsp 1673421/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

Nestes termos, após submeter o pedido ao Contraditório tenho que a Decisão homologatória do Plano de Recuperação Judicial, revela-se passível de confirmação nesta sede recursal, nos pontos em que restaram objeto de irresignação nesta sede recursal, notadamente em relação aos aspectos atrelados à legalidade/regularidade dos termos propostos do Plano de Recuperação das Recuperandas, diante da aprovação empreendida em Assembleia e a ausência de vícios capazes de infirmá-la.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO ACERCA DO CONTEÚDO ECONÔMICO AVALIADO E APROVADO EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES.
ADSTRIÇÃO AOS ASPECTOS LEGAIS DA FASE HOMOLOGATÓRIA DO PLANO. VEDAÇÃO À APRECIAÇÃO DOS ASPECTOS ECONÔMICOS DO PLANO APROVADO PELOS CREDORES.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. DISPENSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

I.I. Na hipótese, impõe-se a rejeição de plano da preliminar arguida haja vista que, a despeito de o Magistrado de Primeiro Grau, em um primeiro momento haver suspendido os efeitos da Decisão objurgada diante da oposição de Embargos de Declaração, posteriormente, o Recurso restou desprovido, havendo, por conseguinte a manutenção integral da Decisão combatida, conforme se verifica das Informações prestadas no ID nº 694078.

I.II. Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO

II.I. Conforme iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“
em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes
” (STJ - REsp 1634844/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

II.II. E
m outras palavras, “
o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, não estando configurado o abuso do direito de voto, na espécie. Precedentes. (...)
” (STJ - AgInt no AREsp 1325791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018).

II.III.
Neste particular, cabe enfatizar, especificamente, quanto as matérias elencadas nas razões recursais alusivas:
(I)
ao deságio de 90% (noventa por cento);
(II)
à correção monetária do passivo aplicada pela TR, com juros de 0,5% ao ano;
(III)
a valor dos ativos e das UPI’s para fins de alienação judicial;
(IV)
ao prazo e forma de alienação de ativos e UPI’s;
(V)
recomposição do fluxo de caixa em favor das Recuperandas; afiguram-se inseridas no contexto negocial da aprovação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas Recuperandas e levado à apreciação da Assembleia Geral de Credores, conforme se verifica da Ata da AGC (ID 399966), dotada de autonomia para tal mister, constituindo claras disposições de prazos e condições de pagamento do passivo, bem como não sendo evidenciado qualquer alegação de vício, sendo possível de visualizar que a irresignação se mostra visível justamente em pontos questionados pelo Recorrente na Assembléia Geral de Credores e que, entretanto, não representou adesão pelos demais credores, notadamente diante da aprovação destas cláusulas, não se podendo valer da interferência do Judiciário para os fins de desconstituir o que asseverado e decido em sede Assemblear.

II.IV. No que concerne à alegação de erro envolvendo a ausência de conhecimento dos Credores Quirografários acerca do “
Imóvel de Mogi
” do Plano de Recuperação Judicial, denota-se que a referida questão restou expressamente contemplada no Aditivo do Plano de Recuperação Judicial, apresentado em 14 de novembro de 2019, ocasião em que restou registrado que “
O imóvel de Mogi das Cruzes encontra-se alienado fiduciariamente par ao Banco Safra, assim sendo o valor da dívida está sendo considerado para amortização do fluxo de caixa.
” (ID 399985, Pág. 15), sendo que, posteriormente, em sede de Assembleia Geral de Credores restou esclarecida a situação do indigitado bem
antes de ser oportunizada a votação pelos Credores acerca do tema, não remanescendo qualquer vício em relação ao tópico no que pertine a formação de convencimento dos credores votantes naquela ocasião.

II.V. Com relação à apresentação das Certidões de Regularidade Fiscal, impõe-se consignar o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido da possibilidade de homologação do Plano de Recuperação Judicial, independentemente, do cumprimento específico deste fator, o que ensejará consequências apenas no prosseguimento das Execuções Fiscais. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.